Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos apresentados pelo devedor no ID: 49204501 foram homologados (ID: 49974194). Determinou-se a expedição dos requisitórios em favor dos substituídos MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO, MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS e MARIA GORETH GONCALVES NOBREGA e quanto aos honorários sucumbenciais (ID: 49974194). A laboriosa Secretaria do Conselho Especial constatou que o Distrito Federal não elaborou os cálculos referentes à MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO (ID: 51545316). Instado, o ente público apresentou novas planilhas (ID: 53422832). No ID: 53422831, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Os EE n. 0001893-11.2010.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme certidão de ID: 15640443, p. 4. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos novos valores, revogo a decisão de ID: 49974194 e homologo as planilhas de cálculos constantes do ID: 53422832. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelas requerentes MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS e MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO, devidamente assistidas nos autos (art. 105 do CPC). Por outro lado, deixa-se de homologar a renúncia referente à MARIA GORETH GONCALVES NOBREGA, haja vista que não se localizou o devido instrumento procuratório. Intime-se o exequente para carrear o documento. Brasília, 12 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador